Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA MAJORADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. INTERESSE DA VÍTIMA. NÃO VINCULANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra manutenção da prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13; 147, §1o; e 147-A, todos do Código Penal; e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de manutenção da custódia cautelar diante da manifestação da ofendida pela revogação das medidas protetivas; e (iii) a ocorrência de excesso de prazo.
III. Razões de decidir:
3. Provadas as materialidades e subsistindo indícios razoáveis da autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça majorada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, inclusive com recebimento de denúncia, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
4. O emprego de violência no crime de lesão corporal e de grave ameaça no crime previsto no artigo 147, §1o, do Código Penal, bem assim a premeditação para o cometimento da infração de descumprimento de medidas protetivas de urgência, denotam a periculosidade do agente e o consequente risco que sua liberdade oferece à ordem pública, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando fundamento e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
5. As medidas cautelares e as medidas protetivas de urgência possuem naturezas jurídicas distintas e visam tutelar interesses diferentes, de modo que a manifestação da ofendida pela revogação destas em nada infirma os fundamentos cautelares que legitimaram a constrição, tampouco afasta a necessidade de resguardo da ordem pública.
6. Não há excesso de prazo quando cumpridos os prazos legalmente definidos como parâmetros de tramitação razoável do processo e inexistente mora estatal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.